Tribunal: TJDFT
Processo: 0016073-19.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0016073-19.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR DOS SANTOS SABINO, PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDAO SABINO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O O presente processo foi deflagrado por ação declaratória de nulidade ajuizada pelos apelantes, Igor dos Santos Sabino e Paula Regina Oliveira Brandão Sabino, em face do apelado, Banco do Brasil S.A., distribuído à 13a Vara Cível de Brasília, ainda em autos físicos, sob o número 2016.01.1.061274-0 (atualmente renumerado para 0016073-19.2016.8.07.0001). Paralelamente ao presente feito, tramitou na 13a Vara Cível de Brasília, o processo n.o 2015.01.1.016889-8 (atualmente renumerado para 0005008-61.2015.8.07.0001), deflagrado por ação anulatória cumulada com revisional, também ajuizada por Igor dos Santos Sabino e Paula Regina Oliveira Brandão Sabino em face do Banco do Brasil S.A. Embora conexos, os feitos não foram julgados conjuntamente. No processo n.o 2015.01.1.016889-8 foi proferida sentença de mérito, na qual foi julgado parcialmente procedente o pedido formulado pelos autores. No presente processo, foi proferida sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do feito com base no art. 330, inciso III, e art. 485, inciso VI, ambos do CPC. No processo n.o 2015.01.1.016889-8 foram interpostas apelações por ambas as partes. No presente processo foi interposta apelação apenas pela parte autora. O presente processo foi distribuído a este Relator, em virtude da prevenção. O feito n.o 2015.01.1.016889-8 foi distribuído, inicialmente, ao Desembargador João Egmont, que determinou a sua redistribuição a este Relator, em virtude da conexão que havia com o presente processo e da prevenção. Os feitos, quando ainda se encontravam em autos físicos, foram reunidos para julgamento conjunto. Ocorre que as apelações interpostas no processo n.o 2015.01.1.016889-8 foram levadas a julgamento no dia 27/03/2019, quando ainda não havia ocorrido a digitalização do processo, consoante certidão de fls. 505 daqueles autos físicos (correspondentes ID n.o 12244198, fls. 551/552 dos autos eletrônicos n.o 0005008-61.2015.8.07.0001). Por maioria, foi negado provimento ao apelo do réu e, por unanimidade, foi negado provimento ao apelo dos autores. Na ocasião, foi determinada a extensão do julgamento para julgamento definitivo com quorum ampliado. Na referida sessão de julgamento, do dia 27/03/2019, não foi realizado o julgamento da apelação interposta nos autos do presente processo (2016.01.1.061274-0, atualmente renumerado para 0016073-19.2016.8.07.0001). No dia 19/11/2020, na 41a Sessão Virtual de 2021, consoante certidão de ID n.o 21753588, dos autos do processo n.o 0005008-61.2015.8.07.0001, ocorreu o julgamento ampliado da apelação interposta naquele feito, tendo sido, por maioria, dado provimento ao apelo do réu e negado provimento ao recurso dos autores. No mesmo dia e na mesma sessão, consoante certidão de ID n.o 21753587, do presente processo (0016073-19.2016.8.07.0001), também foi realizado o julgamento da apelação interposta pelos autores, que teve seu provimento negado. No dia 07 de dezembro foi emitida certidão da Secretaria deste egrégia 4a Turma Cível atestando o seguinte: “Certifico que na 41a Sessão Ordinária Virtual de 2020 o processo 0016073-19.2016.8.07.0001 foi levado a julgamento, em extensão de quórum, e o resultado se deu por unanimidade. Certifico, ainda, que na 9a Sessão Ordinária, em 27 de março de 2019, a certidão de julgamento ID 12242639 informa o julgamento do recurso da parte autora por unanimidade e o recurso parte ré por maioria, com voto divergente do Excelentíssimo Senhor Desembargador James Eduardo Oliveira. Certifico, por fim, que não localizei no processo recurso da parte ré, constando apenas apelação da parte autora”. A dúvida verificada pela certidão acima transcrita decorreu do fato de ter sido anexada aos autos do presente processo a certidão de ID n.o 12242639, fls. 132 dos autos eletrônicos, atestando que, nos autos do processo n.o 2016.01.1.061274-0 (exatamente o presente processo), foi proferido julgamento no qual, por maioria, o apelo do réu não foi provido, e, por unanimidade, o apelo dos autores não foi provido. Houve um equívoco na referida certidão de julgamento, pois constou do cabeçalho o n.o 2016.01.1.061274-0, quando deveria ter constado o n.o 2015.01.1.016889-8. Semelhante certidão, com o mesmo conteúdo, foi anexada aos autos do processo n.o 2015.01.1.016889-8, às fls. 505 daqueles autos físicos (correspondentes ID n.o 12244198, fls. 551/552 dos autos eletrônicos n.o 0005008-61.2015.8.07.0001), mas constando, no cabeçalho, a referência ao processo correto, qual seja 2015.01.1.016889-8. Por essas razões, e a fim de que não sejam geradas mais dúvidas, devem ser excluídas dos autos do presente processo, a certidão de ID n.o 12242639 (fls. 132 dos autos eletrônicos) e a publicação, no presente processo, do acórdão de ID n.o 21753587 (fls. 175, dos autos eletrônicos). Brasília, DF, em 11 de fevereiro de 2021 15:02:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator